Tribunal: TJSP
Processo: 2179851-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Ausência de óbice à presente execução e à perícia determinada, no tocante a outros processos mencionados. Determinação de realização de pericia para sanar a controvérsia do valor do débito. Acolhimento dos honorários estimados pelo Douto Perita no valor de R$15.000,00. Alegação de alto valor a título de honorários. Impossibilidade de fixação definitiva dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Ausência de óbice à presente execução e à perícia determinada, no tocante a outros processos mencionados. Determinação de realização de pericia para sanar a controvérsia do valor do débito. Acolhimento dos honorários estimados pelo Douto Perita no valor de R$15.000,00. Alegação de alto valor a título de honorários. Impossibilidade de fixação definitiva dos honorários antes da elaboração do laudo. Grau de dificuldade do trabalho, tempo despendido e demais fatores que somente serão verificados quando da sua apresentação. Respeito ao princípio da razoabilidade. Fixação dos honorários periciais provisórios em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso parcialmente provido.